Tribunal: TCU
Processo: 000.651/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2344/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea a , 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas dos responsáveis a seguir indicados regulares com ressalva e dar-lhes quitação, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.651/2019-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: A. G. Turismo & Locação de Veículos - Eireli (04.632.838/0001-59); José Ramos Furtado (XXX.449.857-XX) e Rogério Cruz Silva (XXX.210.306-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Iúna/ES. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Gregorio Ribeiro da Silva (16046/OAB-ES) e Altamiro Thadeu Frontino Sobreiro (15786/OAB-ES), representando José Ramos Furtado; Samirah Martins Chequer Bou Habib (23.294/OAB-ES) e Wilma Chequer Bou Habib (5.584/OAB-ES), representando Rogério Cruz Silva. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.